Tribunal: STF
Processo: RE 1496190
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL X IPCA-E. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de obrigação de pagar, fixando o valor da condenação, conforme cálculos da Contadoria Judicial. 



    2. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de que seja empregado o índice oficial de remuneração básica da Caderneta de Poupança (TR) como índice de atualização do valor de cumprimento da sentença, como restou definido no título executivo, em observância à coisa julgada. 



    3. A sentença exequenda proclamou a utilização do critério determinado pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela Lei nº 11.960/09, transitando em julgado antes do julgamento do RE 870.947/SE, ocasião em houve a declaração de inconstitucionalidade parcial do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o afastamento da incidência da TR na atualização monetária e, como não houve a irresignação das partes, seja pela via ordinária ou a da ação rescisória, a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. 



    4. O título executivo judicial, ademais, fixou expressamente que ‘quanto à correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, devem ser observados os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.940/2009’, de modo que não há margem para dúvida quanto aos critérios fixados para a atualização do valor da condenação, mostrando-se correta a homologação da planilha de cálculos em comento.



    5. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 76; grifos acrescidos).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXII e XXXVI, da Constituição da República, bem como a inobservância aos Temas nº 733 e nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1 Afirma que o título executivo judicial não fez menção expressa à TR e que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE não houve modulação na declaração de inconstitucionalidade do referido índice de correção monetária. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e aplicar o IPCA-E (e-doc. 95).  



    3. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    4. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros e da correção monetária previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos). 



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator